Tribunal: TJMT
Processo: 1024435-61.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024435-61.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RAPHAEL BATISTA FREIRE - CPF: 014.003.931-75 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. DÉBITO EXISTENTE E EXIGÍVEL. NEGATIVAÇÃO REGULAR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento
a
recurso inominado, mantendo sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual se alegou negativação indevida decorrente de suposta dívida de consumo de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há relação jurídica entre as partes; (
ii
) estabelecer se o débito que ensejou a negativação é existente e exigível; (
iii
) determinar se a inscrição em cadastro restritivo configura ato ilícito; (
iv
) verificar se há dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária comprova a relação jurídica por meio de registros sistêmicos, histórico de consumo, faturamento e pagamentos vinculados à unidade consumidora titularizada pelo autor.

A existência de faturas anteriores e de interações operacionais reforça a vinculação contratual e afasta a alegação de desconhecimento da relação jurídica.

O débito impugnado está devidamente identificado quanto ao valor, contrato e data de vencimento, com correspondência exata com os dados da negativação.

Os registros de faturamento evidenciam a origem e a inadimplência da obrigação, não havendo prova de quitação ou de irregularidade da cobrança.

Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo suficiente a mera negativa genérica desacompanhada de prova.

A inscrição em cadastro de inadimplentes, fundada em dívida válida e vencida, configura exercício regular de direito do credor.

A ausência de ilicitude na conduta da concessionária afasta o dever de indenizar por danos morais.

Precedentes das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso admitem a prova da relação jurídica por registros administrativos e afastam dano moral em caso de negativação legítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A relação jurídica entre consumidor e concessionária pode ser comprovada por registros sistêmicos, histórico de consumo e faturamento coerentes. 2. A existência de débito regularmente constituído e não quitado legitima a cobrança e a inscrição em cadastro de inadimplentes. 3. A negativa genérica do consumidor, desacompanhada de prova, não afasta a presunção de legitimidade dos registros administrativos. 4. A negativação fundada em dívida válida configura exercício regular de direito e afasta o dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal, AI no 1025773-70.2025.8.11.0002, j. 09.04.2026; TJMT, Turma Recursal, AI no 1010391-40.2025.8.11.0001, j. 05.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.

Na origem, a parte autora alegou que teve seu nome inscrito em cadastros de inadimplentes em razão de suposto débito no valor de R$ 16,30 (dezesseis reais e trinta centavos), vinculado ao contrato no 0009372229202010, com vencimento em 21/10/2020 e inclusão em 18/12/2020, afirmando desconhecer integralmente a dívida e a relação contratual que a originou. Sustentou a ilegalidade da negativação e requereu a declaração de inexistência do débito, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Regularmente citada, a concessionária de energia elétrica apresentou contestação, defendendo a legitimidade da cobrança e da negativação, ao argumento de que o débito decorre de relação jurídica válida, vinculada à unidade consumidora no 9372229, de titularidade do autor, referente ao período em que este mantinha vínculo com o imóvel. Afirmou, ainda, que o autor não apresentou qualquer prova apta a afastar a origem da dívida ou a demonstrar a inexistência da relação contratual.

Sobreveio sentença de improcedência, reconhecendo a existência da relação jurídica entre as partes, a regularidade da cobrança e a legitimidade da inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, afastando, por conseguinte, o pedido de indenização por danos morais.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado, reiterando as alegações iniciais de inexistência do débito e ilegalidade da negativação, o qual foi desprovido por decisão monocrática, ao fundamento de que o conjunto probatório dos autos evidencia a titularidade da unidade consumidora pelo autor, bem como a origem do débito impugnado, caracterizando exercício regular de direito pela concessionária.

Irresignada, a parte autora interpõe o presente agravo interno, no qual sustenta, em síntese, a inexistência de relação jurídica com a parte agravada, a ausência de comprovação válida do débito, a ilegalidade da negativação e a ocorrência de dano moral indenizável, pugnando pela reforma da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Da comprovação da relação jurídica entre as partes

A insurgência recursal sustenta, em essência, a inexistência de vínculo contratual apto a justificar a negativação do nome do agravante. Todavia, tal alegação não se sustenta diante do conjunto probatório constante dos autos, cuja análise revela, de forma convergente e consistente, a efetiva existência de relação jurídica entre o consumidor e a concessionária agravada.

Conforme se extrai dos registros documentais vinculados à unidade consumidora no 9372229, verifica-se a identificação do agravante como titular da referida unidade, com histórico de faturamento, consumo e registros operacionais que remontam a períodos anteriores ao débito impugnado. Destaca-se, nesse contexto, a existência de faturas emitidas em seu nome nos exercícios de 2019 e 2020, bem como a ocorrência de pagamentos, inclusive realizados fora do prazo, circunstância que reforça a vinculação contratual e afasta a alegação de desconhecimento absoluto da relação jurídica.

Além disso, o histórico operacional da unidade demonstra a realização de diversas ordens de serviço no ano de 2020, incluindo procedimentos de suspensão de fornecimento por inadimplemento em 13/03/2020, bem como interações administrativas e técnicas registradas em agosto e novembro do mesmo ano. Tais elementos evidenciam não apenas a existência formal do vínculo, mas também sua efetiva execução ao longo do tempo, o que torna incompatível a alegação de inexistência de contratação.

Nesse ponto, a orientação consolidada no âmbito das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso reconhece que a comprovação da relação jurídica pode ser validamente realizada por meio de registros sistêmicos, histórico de consumo e dados cadastrais, desde que coerentes e corroborados entre si. Conforme consignado no Agravo Interno no 1025773-70.2025.8.11.0002
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.
A concessionária comprova a relação jurídica mediante histórico de contas que evidencia pagamentos realizados pelo autor, ainda que em atraso, e ficha cadastral que demonstra sua titularidade sobre a unidade consumidora. 4. A conduta do autor ao efetuar pagamentos anteriores reforça a existência do vínculo contratual e afasta a alegação de inexistência de relação jurídica. 5. A ausência de prova de quitação do débito impugnado legitima a cobrança realizada pela concessionária. 6. A inscrição do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito decorre do inadimplemento e configura exercício regular de direito. 7. A inexistência de conduta ilícita afasta o dever de indenizar por danos morais. 8. As razões do agravo não enfrentam especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que impõe sua manutenção.
(N.U 1025773-70.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2026,
Publicado
no DJE 14/04/2026)

A similitude entre a situação analisada no precedente e o caso concreto é evidente, na medida em que, em ambos, há demonstração documental da titularidade da unidade consumidora e da existência de faturamento anterior, elementos suficientes para caracterizar o vínculo jurídico. Assim, a tese recursal de inexistência de relação contratual não merece prosperar, porquanto infirmada por prova robusta constante dos autos.

Da existência do débito e da sua correspondência documental

Outro eixo argumentativo do agravo interno reside na alegação de inexistência do débito que originou a negativação. Contudo, os documentos acostados aos autos demonstram, de forma precisa e inequívoca, a origem, o valor e a exigibilidade da obrigação.

Consta expressamente nos registros da concessionária a existência de débito no valor de R$ 16,30, vinculado ao contrato no 0009372229202010, com data de vencimento em 21/10/2020. Tal informação coincide integralmente com os dados constantes da inscrição realizada junto ao órgão de proteção ao crédito, cuja inclusão ocorreu em 18/12/2020. A correspondência exata entre os dados do débito (valor, contrato e data de vencimento) e a negativação realizada afasta qualquer dúvida quanto à identidade da obrigação.

Ademais, o histórico de faturamento da unidade consumidora evidencia o lançamento do referido valor no período correspondente a outubro de 2020, constando como pendente de pagamento. Tal registro é reiterado em mais de um documento constante dos autos, o que reforça sua autenticidade e confiabilidade.

Importa destacar que a existência de débitos pretéritos de maior monta, referentes aos meses de janeiro, fevereiro e abril de 2020, não descaracteriza a validade da cobrança específica objeto da negativação, mas, ao contrário, evidencia a continuidade da relação contratual e o histórico de inadimplemento do consumidor.

Nesse contexto, a jurisprudência invocada mostra-se plenamente aplicável. No Agravo Interno no 1010391-40.2025.8.11.0001, restou consignado que
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE FATURAMENTO EM DUPLICIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ILEGITIMIDADE DO DÉBITO. TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA COMPROVADA. PROTESTO DECORRENTE DE DÉBITO REGULAR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DESPROVIDO.
A análise dos autos demonstra que o débito protestado se refere à unidade consumidora no 6/3028948-2, cuja titularidade é atribuída à própria autora, conforme declaração constante em demanda anterior por ela ajuizada. A documentação apresentada pela concessionária, incluindo fatura
referente
ao consumo de 644 kWh no mês de junho de 2024, evidencia a origem do débito e corrobora a existência da relação contratual. A prova documental baseada em registros sistêmicos, quando corroborada por outros elementos probatórios, é admitida para demonstrar a relação jurídica entre as partes, conforme entendimento consolidado na Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Incumbia à autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, pois não demonstrou a alegada duplicidade de cobrança ou a ilegitimidade da dívida. Comprovada a existência do débito e a inadimplência, o protesto do título constitui exercício regular de direito do credor, afastando a configuração de ato ilícito ou dano moral. Ausentes elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a manutenção integral do decisum.
(N.U 1010391-40.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/03/2026,
Publicado
no DJE 12/03/2026)

A
ratio

decidendi

do referido julgado incide diretamente sobre a hipótese em análise, na medida em que a concessionária trouxe aos autos documentação suficiente para demonstrar a constituição regular do débito.

Dessa forma, não há respaldo fático ou jurídico para a alegação de inexistência da dívida, devendo ser reconhecida a legitimidade da cobrança realizada.

Do ônus da prova e da insuficiência da negativa genérica

A análise do agravo interno também demanda a apreciação do tema relativo à distribuição do ônus da prova, especialmente diante da alegação do agravante de que desconhece o débito e o contrato que lhe deu origem.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito. No caso em exame, cabia ao agravante demonstrar a inexistência da relação jurídica ou a irregularidade da cobrança, ônus do qual não se desincumbiu.

A mera alegação de desconhecimento do débito, desacompanhada de qualquer elemento probatório apto a infirmar os documentos apresentados pela concessionária, revela-se insuficiente para afastar a presunção de legitimidade dos registros administrativos. Não foram juntados aos autos documentos que comprovassem, por exemplo, a inexistência de vínculo com o imóvel à época dos fatos, a transferência da titularidade da unidade consumidora ou eventual fraude na contratação.

A jurisprudência das Turmas Recursais é clara ao estabelecer que, uma vez apresentada prova documental mínima pela concessionária, incumbe ao consumidor demonstrar a irregularidade alegada. No precedente acima mencionado (Agravo Interno no 1010391-40.2025.8.11.0001), consignou-se expressamente que “incumbia à autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu”.

Tal entendimento aplica-se integralmente ao caso concreto, na medida em que o agravante
se limitou
a apresentar negativa genérica, sem produzir qualquer prova apta a desconstituir os elementos apresentados pela parte adversa. Assim, a tese recursal não encontra amparo no sistema probatório vigente.

Da legitimidade da negativação e do exercício regular de direito

Superadas as alegações relativas à inexistência de relação jurídica e de débito, cumpre analisar a tese de ilegalidade da negativação, que constitui o núcleo do pedido indenizatório formulado na origem.

Como já demonstrado, a dívida que ensejou a inscrição do nome do agravante nos cadastros restritivos é existente, exigível e devidamente comprovada. Nesse cenário, a conduta da concessionária ao proceder à negativação configura exercício regular de direito, não havendo que se falar em ilicitude.

A inscrição do nome do devedor em órgãos de proteção ao crédito constitui meio legítimo de cobrança, amplamente reconhecido pelo ordenamento jurídico, desde que fundada em dívida válida. No caso concreto, a negativação ocorreu em 18/12/2020, após o vencimento da obrigação em 21/10/2020, evidenciando a observância de lapso temporal razoável entre o inadimplemento e a adoção da medida restritiva.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica nesse sentido. No Agravo Interno no 1025773-70.2025.8.11.0002, restou assentado que
:
“a inscrição do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito decorre do inadimplemento e configura exercício regular de direito”. No mesmo sentido, o Agravo Interno no 1010391-40.2025.8.11.0001 consignou que “comprovada a existência do débito e a inadimplência, o protesto do título constitui exercício regular de direito do credor, afastando a configuração de ato ilícito”.

A aplicação desses entendimentos ao caso concreto conduz à conclusão de que a negativação impugnada não possui qualquer vício de legalidade, estando amparada por dívida existente e regularmente constituída.

Da inexistência de dano moral indenizável

Por fim, a pretensão de indenização por danos morais também não merece acolhimento, uma vez que está diretamente vinculada à alegação de negativação indevida, a qual não se confirmou.

A caracterização do dano moral, em hipóteses de inscrição em cadastros restritivos, pressupõe a demonstração de ilegalidade na conduta do credor, o que não se verifica quando a negativação decorre de dívida legítima. Nesses casos, a restrição ao crédito constitui consequência natural do inadimplemento, não configurando violação a direito da personalidade.

A jurisprudência analisada é expressa ao afastar o dever de indenizar em situações análogas. Conforme consignado no Agravo Interno no 1025773-70.2025.8.11.0002, “a inexistência de conduta ilícita afasta o dever de indenizar por danos morais”. Tal entendimento é plenamente aplicável à hipótese em exame, na qual restou demonstrada a regularidade da atuação da concessionária.

Assim, ausente o pressuposto essencial da ilicitude, não há falar em compensação por danos morais, devendo ser integralmente mantida a conclusão que afastou a pretensão indenizatória.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a
decisão monocrática agravada.

Condeno a parte agravante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em
1
0% (
d
e
z
por cento) sobre o valor da c
ausa
, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da gratuidade de justiça
deferida
.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026